Tribunal: STF
Processo: ADI 3558
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-17
Data de publicação: 2011-03-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS N. 3.915/2002 E N. 4.561/2005, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE OBRIGAM AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS A INSTALAREM MEDIDORES DE CONSUMO. CONFIGURADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 21, IC. XI E XII, ALÍNEA B E 22, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.